Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO ROSA e MARIA FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0713948-26.2019.8.07.0003, com trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Ceilândia, que negou seguimento ao Recurso Inominado com fundamento na deserção e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado da sentença, que se deu em 05/03/2020 (ID 15549797). De início, consigna-se que, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento para atacar a decisão, nos termos da súmula 7 dos Juizados Especiais. Assim foi publicada a decisão recorrida: “Indefiro o pedido dos autores, pois o recurso inominado não foi admitido por deserção e não por intempestividade, uma vez que não foi demonstrada a condição de hipossuficiente, tampouco foi comprovado o recolhimento dos ônus processuais. Intime-se. Arquive-se.” Conforme certidão emitida no processo originário nota-se que o Recurso Inominado foi interposto dentro do prazo recursal e nele foi formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 15549797). Dessa forma, no caso do pedido de concessão de gratuidade de justiça, antes do indeferimento do benefício ou da declaração de deserção do recurso, deve ser concedido prazo para que a parte comprove a condição de hipossuficiência ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.787.491 - SP (2018/0243880-5), MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, data de julgamento 09/04/2019). Adicionado a isso, a regra do art. 1.010, §3o, do CPC, é aplicada subsidiariamente ao sistema dos juizados especiais, ao dispor que o juízo de admissibilidade somente será feito no grau recursal. Por fim, cito julgado de elevado valor persuasivo Acórdão 1221734, 07038513920198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar regular processamento do Recurso Inominado com a remessa dos autos do processo 0713948-26.2019.8.07.0003, diante da prevenção, a este órgão julgador. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.